Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-57.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA COM GRAVE DANO A COLETIVIDADE. (ARTIGO 2o, INCISOS I E II, C.C. ARTIGO 12, I, AMBOS DA LEI 8.137/90. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO NÃO DECORRIDO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRAVE DANO. ALTO VALOR DO TRIBUTO NÃO PAGO. INCREMENTO DA PENA DEVIDO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. DIA-MULTA. ADEQUAÇÃO COM A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. INOCORRÊNCIA. CRIME CONTINUADO INAPLICABILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. VALOR MÍNIMOFAZENDA PÚBLICA. MEIOS PARA COBRANÇA. NÃO CABIMENTO.
1. O Acordo de não Persecução Penal (ANPP) não é um direito subjetivo do réu, encontrando-se na esfera de discricionariedade, ainda que regrada do órgão acusador. Ademais, no caso analisado não estão presentes os requisitos objetivos objetivos e subjetivos, pois o réu é contumaz na prática dos delitos, devido à quantidade de vezes que os praticou, ao grande prejuízo ao erário e o apelante não confessou a autoria quando ouvido na delegacia. Acrescente-se que segundo entendimento majoritário tendo havido recebimento da denúncia, resta afastada a possibilidade de aplicação do acordo, tanto mais se não houve tempestiva insurgência contra a proposta de acordo pelo Ministério Público. Nesse caso não há de se falar em nulidade pela omissão do órgão acusador.
3. A alegação de prescrição deve ser rejeitada, pois o prazo prescricional previsto no Código Penal, levando-se em consideração a pena em abstrato, não se esgotou desde a data do fato (no caso a data dos autos de infração) e a data do recebimento da denúncia. Também não houve o decurso do prazo entre o recebimento da denúncia e a sentença.
4. Da mesma forma não decorreu o prazo prescricional pela pena em concreto, contado da data da denúncia e da sentença, sendo certo que o artigo 110, § 1o, do Código Penal, não permite que o prazo prescricional (no caso da pena em concreto) tenha por termo inicial data anterior à denúncia.
5. Demonstrado por meio de prova oral, inclusive pela confissão do apelante, administrador da empresa, no sentido de que não recolheu os tributos devidos, bem como pelas demais provas dos autos, a autoria e a materialidade dos crimes previstos no art. 2o, incisos I e II, da Lei no 8.137/1990, deve ser mantida a condenação, não havendo que se cogitar de absolvição por insuficiência de provas nem pela ausência de dolo genérico, sendo este prescindível.
6. O artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90, não possui um critério objetivo que estabeleça um limite a partir do qual resta caracterizada, impondo-se incremento da pena quando há grave dano à coletividade, cabendo ao julgador, sob a luz do caso concreto, valorar os danos causados e a possibilidade de aplicá-lo, o que resta fundamentada no caso dos autos pela supressão de imposto de mais de dois milhões de reais, antes da atualização monetária.
7. A pena de multa deve ser mantida quando guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. A demonstração da condição econômica do apelante e o alto faturamento mensal da empresa, bem como a extinção do BTN, o que leva a aplicação da regra geral contida no artigo 49, § 1o, do Código Penal, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a fixação, no caso, do valor do dia multa em um salário mínimo.
8. Tratando-se de condutas diversas as previstas nos incisos I e II do art. 2o da Lei no 8.137/90, não se tratando, pois, de crimes da mesma espécie, não se aplica a regra do continuado (artigo 71, do Código Penal), mas sim o cúmulo material (artigo 69, do Código Penal), de modo que deve ser mantida, ao final, a regra do concurso material entre as séries continuadas de crimes, somando-se as penas aplicadas.
9. De acordo com entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública possui meios próprios para reaver os valores sonegados, sendo inviável a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos por crimes tributários.
10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.